Tribunal: TJSP
Processo: 0000666-45.2024.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Pitangueiras – Expediente Administrativo – Sentença de extinção por lote – Cabimento – Identificação dos processos feita obedecendo os critérios para extinção nos termos do Tema no 1.184 do STF e da Resolução no 547 do CNJ: processos digitais, sem movimentação de citação, sem movimentação de penhora, com valor da causa superior a 50 ORTN –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Pitangueiras – Expediente Administrativo – Sentença de extinção por lote – Cabimento – Identificação dos processos feita obedecendo os critérios para extinção nos termos do Tema no 1.184 do STF e da Resolução no 547 do CNJ: processos digitais, sem movimentação de citação, sem movimentação de penhora, com valor da causa superior a 50 ORTN – Insurgência genérica da Municipalidade sem qualquer comprovação do cumprimento integral das providências contidas na Resolução 547/2024 do CNJ – Aplicação do art. 1o, §1o, da Resolução 547/2024 do CNJ que dispõe sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento da ação e sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano, sem a citação da parte executada e, nos casos em que há citação, sem a localização de bens penhoráveis – Expediente Administrativo que se amolda a hipótese do Tema no 1184 do E. STF e Resolução do CNJ no 547/2024 – Sentença mantida – Recurso não provido.